Tribunal: TJMT
Processo: 1016295-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016295-83.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ANDERSON AMARAL ROSA
PACIENTE: CARLOS COSTA MACEDO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Costa Macedo, submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Em síntese, o impetrante sustenta que o paciente registra o Processo Executivo de Pena, sob o n. 0009827-04.2015.8.11.0042, proveniente de quatro condenações definitivas, unificadas no total de pena de 20 (vinte) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, cumprida atualmente em regime fechado.
Ressalta que, em razão de o paciente ter atingido os requisitos legais para a concessão do benefício em 26-5-2021, formulou pedido de progressão de regime no dia 11-6-2021, o qual não foi apreciado até a presente data, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.
A liminar foi indeferida, sendo determinada a colheita das informações com a autoridade tida como coatora.
Antes da chegada das informações o impetrante atravessou a presente petição, como embargos de declaração em face da decisão que indeferiu o pedido liminar, alegando erro material no relatório do decisum.
É a síntese do necessário.
Decido.
A despeito dos argumentos suscitados pelo impetrante, não conheço do presente embargos de declaração em razão da inexistência de previsão legal (art. 619 do CPP).
Depois, a contradição diz respeito ao relatório da decisão indeferitória da liminar, que em nada altera em seu desfecho, sobretudo porque entendo conveniente a prévia audição do juízo da execução antes da análise nas questões alegadas no presente mandamus.
De todo modo, retifico o erro material no relatório da decisão de id. 101291477, a fim de substituir a parte “Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em regime semiaberto”, por “Requer a concessão da ordem, liminarmente, para determinar que o juiz de Direito da 2a Vara de Execução Penal da Comarca de CUIABÁ/MT aprecie imediatamente o pedido de progressão de regime nos autos da execução, 0009827-04.2015.8.11.0042”.
Diante do exposto, mantenho a decisão proferida em 9-9-2021 (id n. 101291477).
Requisitem-se as informações necessárias e, em seguida, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.